Tribunal: TJMT
Processo: 1002859-25.2024.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002859-25.2024.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS JOSE DE SOUSA - CPF: 459.554.921-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002859-25.2024.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Recorrente(s):

Carlos José de Souza

Recorrido(s):

Estado De Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada, que visa o fornecimento do medicamento GALVUS MET 850/50 mg, registrado na ANVISA, o qual não está incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS e após parecer técnico desfavorável do NAT, o juízo determinou a emenda da inicial com os documentos exigidos conforme critérios fixados no Tema 6 do SUS.

2. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, embora possível de forma excepcional, exige o cumprimento cumulativo de seis requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471), cujo ônus probatório recai sobre o autor da ação.

3. Se a autora foi intimada para apresentar documentos para comprovar o preenchimento dos requisitos estabelecidos e optou por não cumprir a determinação, a extinção do feito é medida que se impõe.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Após exame das referidas teses, constata-se que a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, deixando de observar os requisitos estabelecidos no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, verifica-se que, de fato, a autora foi intimada para cumprir os requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF e optou por não apresentar os documentos que comprovam o cumprimento dos requisitos estabelecidos no tema supracitado, pugnando ao final pelo prosseguimento do feito com o deferimento do pedido liminar (Id. 180969433

e 181000063).

Logo, diante da ausência de atendimento à determinação do Juízo, reputa-se que deve o processo em destaque ser extinto sem a resolução do mérito em razão da inércia da parte autora, uma vez que não cumpriu a decisão que determinou a emenda à inicial.”.

5. A ausência de atendimento à ordem judicial para emenda da inicial configura inércia processual e obsta o prosseguimento do feito, ensejando o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I e VI, do CPC.

6.

Por meio da peça digitalizada em 06/06/2025, o representante do Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso interposto pelo Recorrente.

7
.

A sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8
.
Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025